Tribunal: TJSP
Processo: 1020821-61.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO FIADOR. NECESSIDADE. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO, POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE EM QUE A FIANÇA FOI PRESTADA ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CASO CONCRETO INDICANDO QUE O LOCATÁRIO PERMANECEU NO IMÓVEL POR MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DO

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO FIADOR. NECESSIDADE. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO, POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE EM QUE A FIANÇA FOI PRESTADA ATÉ A EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CASO CONCRETO INDICANDO QUE O LOCATÁRIO PERMANECEU NO IMÓVEL POR MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO PRIMITIVO, NÃO TENDO O FIADOR SE VALIDO DO DISPOSTO NO ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL, PARA FINS DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA MEDIANTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.